Tribunal: STF
Processo: MS 29845
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO PARA O CARGO DE TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO SEGURANÇA. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.